Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708625-31.2019.8.07.0006 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: Marilene Pereira Martins Filadelfo Rodrigues Martins Jose Carlos Franca Martins M. de L. Pinto - ME Marli de Lurdes Pinto Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por José Carlos França Martins, Marilene Pereira Martins e Filadelfo Rodrigues Martins, por Marli de Lurdes Pinto e por M. de L. Pinto-ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos do processo no 0703278-17.2019.8.07.0006, além de ter julgado, na mesma ocasião, os pedidos formulados nos autos do processo no 0705523-35.2018.8.07.0006 e do processo no 070862531.2019.8.07.0006, em virtude da existência de conexão. Verifica-se que houve o julgamento conjunto de 3 (três) processos conexos (autos no 0703278-17.2019.8.07.0006, no 0705523-35.2018.8.07.0006 e no 070862531.2019.8.07.0006) por meio do acórdão referido no Id. 33879442. José Carlos França Martins, Marilene Pereira Martins e Filadelfo Rodrigues Martins informam que houve a interposição de recurso especial apenas nos autos do processo no 0703278-17.2019.8.07.0006 (Id. 38619808). Nesse contexto os presentes autos não foram remetidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, diante da conexão mencionada, o curso do presente processo deve ficar suspenso até o julgamento do aludido recurso especial. Feitas essas considerações, determino a suspensão do curso do presente processo até o término do julgamento do recurso especial interposto nos autos do processo no 0703278-17.2019.8.07.0006. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator